Tribunal: TJSP
Processo: 0027887-03.2003.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo de execução e consequente paralisação de todas as providências adotadas. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.